Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-80.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000208-80.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE FERNANDES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
HARLEY BRITO MUNIZ, GUSTAVO MEDRADO SANTOS, ILLA BRITO DO SANTOS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, GUSTAVO MEDRADO SANTOS, HARLEY BRITO MUNIZ, ILLA BRITO DO SANTOS, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UHE PEDRA. RIO DAS CONTAS. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E REGIÃO. I.
PRELIMINARES ADUZIDAS DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. II. MÉRITO. DANOS AMBIENTAIS. INUNDAÇÃO, QUE SERIA DE RESPONSABILIDADE DA CHESF, OCORRIDA EM RESIDÊNCIA DA ACIONANTE. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA, QUE DEVE ADMINISTRAR OS RISCOS INERENTES A SUA ATIVIDADE, NÃO SENDO AFASTADA PELAS ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS FRAGILIZA A CONFIGURAÇÃO AUTÔNOMA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
III. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO DA ACIONANTE NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA ACIONADA PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000208-80.2023.8.05.0144, em que figuram como partes apelantes/apeladas VALDELICE FERNANDES DE ALMEIDA (acionante) e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO (acionada).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONCEDER PROVIMENTO
à apelação da acionante e
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso da acionada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator